Tribunal: TJDFT
Processo: 0037988-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0037988-27.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE LUIS MARCIANO APELADO: JOSE LUIS MARCIANO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 17828432) que, nos autos da ação revisional de aposentadoria complementar proposta por José Luís Marciano contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, afetou à Segunda Seção o julgamento do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n. 1.740.397/RS para, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. O Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n. 1.740.397/RS, a fim de evitar prejuízo irreparável às partes, determinou o sobrestamento de todos os processos que discutam questão idêntica à afetada. A questão em debate nos presentes autos versa sobre a mesma matéria em discussão nos Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento dos autos após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 21 de Julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator